Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727360-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. Agravado (s): JEANIE MACIEL NOVAIS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento no 0712315-54.2022.8.07.0009, ajuizada por JEANIE MACIEL NOVAIS em seu desfavor, deferiu tutela de urgência para determiná-la que realize, no prazo de 05 (cinco) dias, a imediata liberação do acesso da autora às aulas e avaliações de todas as matérias restantes para que a conclusão do curso ocorra ainda neste semestre, nestes termos, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado por JEANIE MACIEL NOVAIS em face de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., visando compelir a a requerida a cumprir o pactuado no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, no sentido de permitir que a autora, caso não reste reprovada em nenhuma disciplina, conclua seu curso ainda neste semestre, sob pena de cominação de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). DECIDO. De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Registre-se. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, embora não tenha sido juntado o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, percebe-se que houve negociação prévia entre as partes no sentido de celebrar o negócio jurídico referente à transferência de curso com aproveitamento das matérias anteriormente cursadas pela requerente em outra instituição (id.133121693). A prova documental indica que outra aluna, aparentemente da mesma instituição e mesmo semestre que a autora, teve matérias aproveitamento de matérias divergente ao da autora (id. 133122172). Além disso, em conversa havida entre a autora e a representante da requerida, houve a confirmação de que seria possível terminar o curso ainda neste ano, razão pela qual, ao menos em juízo de cognição sumária, tenho pela presença da probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o perigo na demora é latente, uma vez que existem datas específicas para avaliações, trabalho de conclusão de curso e outras atividades com data fixa referentes ao semestre letivo, que já se iniciou. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA que realize a imediata liberação do acesso da autora às aulas e avaliações de todas as matérias restantes para que a conclusão do curso ocorra ainda neste semestre. Fixo o prazo de cinco dias para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação, limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais). O termo inicial para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. Confiro à presente decisão força de mandado. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento dos termos desta Decisão antecipatória, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de URGÊNCIA, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em suas razões recursais, alega não possuir meios para o cumprimento da decisão impugnada no sentido de liberar todas as disciplinas faltantes para a conclusão do curso no presente semestre, tendo em vista a quantidade de disciplinas pendentes e análise de dispensa da grade da agravada. Explica que a análise de tal grade foi feita de forma correta, conforme se comprova pela planilha anexada aos presentes autos, e de acordo com o Regulamento de Aproveitamento de Estudos, para que sejam realizadas dispensas de disciplinas, há necessidade de semelhança entre conteúdos e compatibilidade de cargas horárias (iguais ou superiores a 75%). Argumenta que a dispensa não é realizada de maneira arbitrária e sem regramento; pelo contrário, possui um procedimento comum e público a todos alunos e a ser rigorosamente seguido pela Universidade, mencionando que a aluna agravada poderá cursar as disciplinas regulares do 6° semestre e as adaptações 1°, 2°, 3° e 4° semestre, as quais já foram devidamente disponibilizadas. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, provido para reformar o julgado e indeferir o pedido de tutela de urgência. A agravante comprova o pagamento das custas (ID no 38382029). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, da análise detida dos autos que deram origem ao presente agravo de instrumento, verifica-se que a aluna agravada, ao tratar sobre a transferência para Universidade Cidade de S. Paulo – UNICID, ora agravante, pretendia cursar todas as disciplinas pendentes durante o ano de 2022, com o aproveitamento de matérias já cursadas, e concluir o seu curso de licenciatura em Ciências Biológicas iniciado na Universidade Paulista - UNIP e isso pode ser observado na conversa havida entre ela e a representante da agravante (ID no 133121693). Nota-se que, nessa oportunidade, a agravada questiona se conseguiria o aproveitamento de todas a matérias (ID 133121693 – Pág. 3), pelo que a representante da agravante menciona que somente após o resultado da análise (ID 133121693 – Pág. 4). O histórico escolar emitido em 09/01/2022 evidencia que a aluna cursou entre 10 e 15 disciplinas por semestre, de modo que, se permanece matriculada na UNIP “possivelmente” alcançaria o pretendido de concluir o curso em 2022, uma vez que ainda pendentes disciplinas do 4o, 5o e 6 semestres, em total de 23. Entretanto, o aproveitamento de estudos em nova instituição educacional de curso superior exige, a toda evidência, estar de acordo com o seu regulamento interno, necessitando, conforme exposto pelo universidade/recorrente, de semelhança entre conteúdos e compatibilidade de cargas horárias, critérios estes que devem ser seguidos rigorosamente. Segundo o art. 207 da CF/88, “As universidades gozam de ade autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.” (g.) Ademais, a aluna agravada deixou de apresentar comparativo de históricos entre as universidades distintas (instituição anterior e atual), para fins de verificação de aproveitamento de estudos em situação idêntica e suposta ilegalidade. A propósito do tema, confira-se julgado desta e. Corte de Justiça: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA EXTERNA. APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso do autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Em suas razões recursais, afirma que a documentação juntada aos autos comprova a confirmação da matrícula para o quinto semestre. Discorre também que o edital regulatório da transferência facultativa prevê que todo aluno transferido será matriculado no semestre seguinte ao que foi integralmente aprovado. Pugna, pois, pelo provimento do recurso, julgando-se procedentes todos os pedidos iniciais. Não houve apresentação de contrarrazões. 3. Sem razão o autor. Não há nos autos qualquer documento que comprove que, no momento da transferência externa, todas as disciplinas já cursadas na instituição anterior seriam recepcionadas pelo currículo da faculdade ré. No mais, o autor não juntou aos autos sequer grade curricular da instituição passada a fim de comprovar as disciplinas que por ele já haviam sido cursadas. Logo, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de apresentação de contrarrazões. 6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995 (Acórdão 1061898, Relator Arnaldo Correa Silva, Segunda Turma Recusal, Publicado no DJE : 30/11/2017). Diante do exposto, vislumbrando a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ante o arbitramento de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, CONCEDE-SE O EFEITO SUSPENSIVO até julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para, caso queira, responder ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator